Tribunal: TJDFT
Processo: 0742981-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Nos termos do artigo 955, caput, do Código de Processo Civil, designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, na forma do artigo 954 do Diploma Processual Civil. Após, dê-se vista ao Ministério Público (artigo 956 do Código de Processo Civil). Publique-se. Cumpra-se.